Tribunal: TJSP
Processo: 2235985-51.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000175188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2235985-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente JOSE
ALEXANDRE SOARES FERREIRA e Impetrante JOSE CHIACHIRI NETO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235985-51.2019.8.26.0000 - Franca - VOTO No 43.328 - 2/4
VOTO no 43.328
HABEAS CORPUS no 2235985-51.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: José Chiachiri Neto
PACIENTE: José Alexandre Soares Ferreira
COMARCA: Franca
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado José Chiachiri Neto em favor de JOSÉ ALEXANDRE SOARES FERREIRA
ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento, apontando o r. Juízo de Direito da Vara do Júri, Execuções Criminais e
Infância e Juventude da comarca de Franca (fls. 1/18 e documentos fls. 19/316; fls.
326/328; fls. 342/344).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a fragilidade do estado de
saúde do paciente, que se encontra física e emocionalmente debilitado por ser portador de
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas substâncias síndrome
de dependência , sendo certo que a manutenção dele na prisão poderá lhe acarretar
prejuízos irreversíveis. Aduz que sua esposa se encontra também internada em clínica de
recuperação de dependentes químicos, deixando seus sete filhos menores sem sustento, em
situação de total desamparo. Ressaltou que o paciente adimpliu os requisitos legais para
progredir ao regime semiaberto, nada justificando sua permanência no regime mais
gravoso. Invoca em abono à tese defensiva o princípio da dignidade da pessoa humana.
Requereu, com a presente impetração, seja concedido ao paciente (i)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235985-51.2019.8.26.0000 - Franca - VOTO No 43.328 - 3/4
o direito de cumprir o restante da pena em prisão domiciliar para que possa otimizar o
tratamento de dependência química em clínica especializada, bem como dar sustento aos
seus sete filhos, expedindo-se em favor dele alvará de soltura; e (ii) o direito de progredir
ao regime menos gravoso, afastando-se a reincidência, uma vez que já cumpriu três anos
de sua reprimenda em regime fechado, e de cumprir a pena em regime aberto ante a
inexistência de vaga no regime intermediário na comarca de Franca em respeito à Sumula
vinculante no 56 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Indeferida a liminar (fls. 318/319 e fls. 346/347), encontram-se nos
autos as informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 336/339) e o parece da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo não conhecimento da impetração (fls.
350/352).
É o relatório.
Com todo o respeito ao entendimento do Subscritor do parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, a impetração deve ser conhecida, uma vez que
questiona ilegalidade de atos judiciais, que estariam restringindo a liberdade do paciente,
conquanto limitada.
Todavia, pelo mérito o caso é de denegação da ordem, não
procedendo a resignação do impetrante.
No tocante a progressão de regime, depreende-se das informações
prestada pela douta autoridade apontada como coatora que o paciente cumpre pena em
regime fechado, decorrente de condenação proferida no processo no
0006352-51.2012.8.26.0196 que tramitou perante a 2a Vara Criminal da comarca de
Franca, cuja sentença transitou em julgado. Como o r. Juízo da execução recebeu o ofício
de aditamento da guia provisória acompanhado apenas do mandado de prisão, ele requereu
a remessa da cópia do acórdão para se proceder à correta elaboração do cálculo de
liquidação de penas e, posteriormente, a análise da possibilidade de progressão de regime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235985-51.2019.8.26.0000 - Franca - VOTO No 43.328 - 4/4
Como se vê, não se vislumbra constrangimento ilegal nesse
particular, pois o processo de execução do paciente segue seu regular trâmite, não se
verificando nenhuma desídia por parte do douto Magistrado da origem na sua condução.
De outra parte, cumpre ressaltar que não cabe nesta via eleita a análise do pedido de
progressão de regime, vez que isso demanda exame de elementos constantes dos autos da
execução, o que caracterizaria sem nenhuma justificativa a supressão de instância, já que a
apreciação de tal pleito compete, originariamente, ao Juízo das execuções criminais.
De todo modo, ao que tudo indica, o pleito de progressão ao regime
semiaberto está na iminência de ser apreciado, se é que isso ainda não tenha ocorrido.
Em relação ao estado de saúde do paciente, o MM. Juiz a quo
esclareceu que requisitou informações ao local onde o paciente se encontra custodiado,
tendo sido apresentado relatório médico (fl. 339), no qual consta que o estado clínico geral
do paciente é estável, afastada a necessidade de cuidados especiais, sendo suficiente a
estrutura existente no próprio estabelecimento prisional.
Logo, não existe constrangimento ilegal que possa ser sanado pela
via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator.